Tribunal: TJBA
Processo: 8006952-51.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006952-51.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: JOSE SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO. INCORRETA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DATA DO SAQUE DE APOSENTADORIA 2004. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2024. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ressarcimento de dano material em virtude de alegada aplicação equivocada dos índices de correção monetária pelo Banco do Brasil nos depósitos do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) analisar a necessidade de litisconsórcio com a União; e (iii) examinar a ocorrência de prescrição decenal conforme Tema 1150 do STJ; (iv) existência de dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas do PASEP, conforme Tema 1150 do STJ, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio com a União quando se discute apenas má gestão dos recursos.

4. O prazo prescricional é decenal (art. 205, CC) e tem como termo inicial a data em que o titular toma ciência dos desfalques, que no caso ocorreu com o saque total do benefício em 05/02/2004.

5. Tendo a ação sido ajuizada apenas em 29/05/2024, transcorrido prazo superior a 10 anos do termo inicial, encontra-se prescrita a pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para acolher a prescrição e julgar extinto o processo com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8006952-51.2024.8.05.0146
, em que é Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelado
JOSÉ SOARES DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE
GUSTAVO SILVA PEQUENO
JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA